Tribunal: TJES
Processo: 0014648-85.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014648-85.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CLAUDIA SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014648-85.2017.8.08.0035

APELANTE: ANA CLAUDIA SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

APELADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AFASTAMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA SOBRE O DÉBITO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência de parte da dívida, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e determinar o pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios. A apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais, a definição dos termos de incidência de juros de mora e correção monetária, e o afastamento de multa e juros sobre o débito reconhecido como devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é ínfimo;
(ii) quais os termos adequados de incidência de juros de mora e correção monetária sobre a indenização por danos morais;
(iii) se é possível a incidência de juros de mora e multa sobre o débito reconhecido como devido pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de danos morais é considerado insuficiente para reparar os danos sofridos, considerando o corte no fornecimento de água, ocorrido por meses, configurando falha na prestação do serviço essencial. A majoração para R$ 5.000,00 se alinha à jurisprudência do TJES, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Nos termos da Súmula 362 do STJ, a correção monetária sobre a indenização por danos morais deve incidir desde o arbitramento, enquanto os juros de mora, em se tratando de relação contratual, incidem a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

5.

A cobrança indevida decorreu de erro da concessionária na gestão das unidades consumidoras sob responsabilidade da apelante, sendo descabida a incidência de juros de mora e multa sobre o débito reconhecido como devido, dado o caráter punitivo desses encargos, aplicáveis apenas em casos de inadimplemento doloso ou culposo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a jurisprudência aplicável.

2.

Nos casos de indenização por danos morais, a correção monetária incide desde o arbitramento e os juros de mora a partir da citação, em hipóteses de relação contratual.

3.

Não se admite a incidência de juros de mora e multa sobre débito reconhecido como devido, quando originado de erro de gestão imputável à concessionária de serviço público.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 405; CPC, art. 85, § 11; Súmulas 362 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp n. 1.629.505/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2016.

·

TJES, Apelação Cível n. 0000729-79.2015.8.08.0041, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.11.2024.

·

TJES, Apelação Cível n. 0014342-92.2008.8.08.0048, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 28.03.2023.

·

TJES, Apelação Cível n. 0010879-69.2017.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 22.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014648-85.2017.8.08.0035

APELANTE: ANA CLAUDIA SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

APELADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ANA CLAUDIA SILVA RIBEIRO DOS SANTOS
, eis que irresignada com a sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO,
que julgou parcialmente procedente
o pleito autoral para: (i) declarar a inexistência da dívida, contudo, devendo ser considerado o montante devido e descrito em fl.74; e (ii) condenar a ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos pelos índices do TJES, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação e custas processuais, pro rata, suspendendo a exigibilidade em favor da demandante.

Nas suas razões, pugna
a apelante pela reforma da sentença, para que o valor da indenização seja majorado; para que o termo da correção monetária incida desde o arbitramento e os juros de mora desde o evento danoso, devendo ser considerada a data de 17/05/2017 (Súmula 54 STJ), bem como, para que não incida multa e juros sobre o valor devido na cobrança do valor devido, somente a correção monetária.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em averiguar, se o valor da indenização a título de danos morais é ínfimo, se os termos de incidência de juros e correções indicados pelo juízo são consonantes com a jurisprudência e se incide juros de mora e multa, sobre o valor devido pelo consumo de sua unidade residencial.

A cobrança foi considerada ilícita em razão de a CESAN ter em seus registros a existência de duas unidades consumidoras sob responsabilidade da demandante.

Constatada a irregularidade da cobrança, foi declarada a inexistência do débito existente em relação a uma delas, permanecendo regular a segunda, indicada no documento contido em fl.74/76 dos autos, excluído o débito já prescrito entre agosto/2006 a abril/2007.

Contudo, a ser quitado após incidência de juros de mora e multa.

Com razão o apelante.

Ao contestar a cobrança junto à concessionária e judicializar o pedido, acolhido quanto à irregularidade do débito de uma das unidades, não há que se falar em incidência de juros de mora ou multa, sobre parte do valor regularmente cobrado, em vista da natureza de penalidade dos institutos, incidentes somente por atraso no pagamento da obrigação.

Ora, pendente o exame da questão, há que se considerar que o demandante demonstrou a alegada irregularidade e assumiu ser responsável por parte do consumo, erro do qual não deve ser responsabilizado, pois a gestão da cobrança foge a possibilidade de sua gestão.

Sendo assim, sobre o valor devido, deve incidir apenas a correção monetária, afastando-se demais indexadores de cunho penalizador.

Inclusive, para a realização da correção monetária, deve ser realizado conforme delimitado pela Corregedoria Geral de Justiça do ES.

Quanto à alegação de que o valor do dano moral é baixo, em vista de ter havido corte no fornecimento do serviço pela concessionária, por meses, fato confirmado pelo acionado, verifico que este e. Tribunal tem atribuído ao dano suportado, em casos semelhantes, valor próximo ao fixado nos presentes autos. Destaco:

[...] A CESAN confessadamente não cumpriu esse prazo, caracterizando falha na prestação do serviço. A manutenção do corte por período superior ao permitido, ainda que após o pagamento e a comunicação pelo Apelante, violou os direitos da personalidade do consumidor, configurando dano moral, conforme entendimento pacificado pelo STJ em casos semelhantes de interrupção indevida de serviços essenciais (REsp n. 1.629.505/SE). Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...] (Data: 18/Nov/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0000729-79.2015.8.08.0041 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

[...] Caso em que restou comprovada a falta do fornecimento de água. [...] 5. Considero elevado o valor fixado pelo magistrado de origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo por adequado promover a redução da condenação para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar os danos sofridos pelo apelado cujo montante reputo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que atende o grau do dano provocado à esfera jurídica do consumidor, considera a força econômica da ofensora, prestigia o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório.[...] (Data: 28/Mar/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0014342-92.2008.8.08.0048 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Material)

Assim considerado, majoro o valor da indenização para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), por corresponder, com razoabilidade aos fatos narrados e sem causar enriquecimento ilícito ao apelante.

Quanto à incidência de correção monetária e juros de mora, delimitou o juízo que a indenização por danos morais deve ser corrigida pelos índices do TJES, acrescido de juros de mora legais, a partir do
arbitramento
.

Contudo, tratando-se de relação
contratual
, ressalto:

[...] 5. Na reparação por danos morais,
os juros de mora devem incidir sobre o montante arbitrado a partir da citação
, a teor do art.405 do Código Civil e a
correção monetária do arbitramento
, consoante Súmula 362 do STJ. [...] (Data: 22/Jun/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0010879-69.2017.8.08.0035 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Assunto: Lei de Imprensa)

Ante o exposto,
conheço

do presente recurso e dou-lhe provimento
, para modificar a sentença, majorando o valor da indenização para R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, incidindo juros de mora a partir da citação e correção monetária, do arbitramento e para afastar a incidência de juros de mora e multa sobre o valor apurado e efetivamente devido pela apelante.

Aplica-se o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, que devem ser suportados em sua integralidade pelo apelado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.